Tribunal: TJSP
Processo: 1001672-37.2019.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO – ALTERAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO REGIME TRABALHISTA PARA O ESTATUTÁRIO – ADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO – DIREITO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO – ALTERAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO REGIME TRABALHISTA PARA O ESTATUTÁRIO – ADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO – DIREITO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO.
1. Servidora pública municipal de Itapecerica da Serra. Mudança de regime jurídico pela Administração. Admissibilidade. Respeitada a garantia constitucional à irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico ou à fórmula de composição da remuneração.
2. Alegação de direito adquirido à gratificação de atividade técnica, criada pela Lei Municipal no 2.110/10 e revogada pela Lei Municipal no 2.146/2010. Preservação do direito à irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Sentença reformada. Pedido procedente, em menor extensão. Reexame necessário e recurso providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001672-37.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada CARLA ROSA DE ARIMATHÉA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-37.2019.8.26.0268 -Voto no 29.539
2
VOTO No 29.539
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1001672-37.2019.8.26.0268
COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA E OUTRO
APELADA: CARLA ROSA DE ARIMATHÉA DOS SANTOS
Juíza de 1a Instância: Gustavo Henrichs Favero
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO
COMUM
-
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

MUDANÇA
DE
REGIME
JURÍDICO
ALTERAÇÃO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
DO
REGIME
TRABALHISTA
PARA
O
ESTATUTÁRIO

ADMISSIBILIDADE

INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU FÓRMULA DE
COMPOSIÇÃO
DA
REMUNERAÇÃO

DIREITO
À
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DO
VALOR
NOMINAL
DOS
VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO.
1. Servidora pública municipal de Itapecerica da Serra. Mudança
de
regime
jurídico
pela
Administração.
Admissibilidade.
Respeitada a garantia constitucional à irredutibilidade dos
vencimentos, o servidor público não tem direito adquirido a
regime jurídico ou à fórmula de composição da remuneração.
2. Alegação de direito adquirido à gratificação de atividade
técnica, criada pela Lei Municipal no 2.110/10 e revogada pela Lei
Municipal no 2.146/2010. Preservação do direito à irredutibilidade
de vencimentos. Precedentes. Sentença reformada. Pedido
procedente, em menor extensão. Reexame necessário e recurso
providos, em parte.
A r. sentença de fls. 3.049/3.053, cujo relatório
se adota, declarada às fls. 3.057, julgou procedente o pedido inicial condenando
a ré no pagamento da Gratificação de Atividade Técnica a partir de 12 de março
de 2015, bem como das diferenças de férias, décimos-terceiros salários, integrais
e proporcionais, acrescidos de um terço da remuneração, de horas extras, de
adicional de tempo de serviço e de licença prêmio pagas, respeitada a prescrição
quinquenal, além dos ônus da sucumbência. Há reexame necessário.
Inconformada apela o Município de Itapecerica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-37.2019.8.26.0268 -Voto no 29.539
3
da Serra objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese: a)
incompetência absoluta da Justiça Comum; b) prescrição quinquenal tendo em
vista que a gratificação foi instituída pela Lei Municipal no 2.112/10 e revogada em
05 de novembro daquele ano pela Lei Municipal no 2.146/10; c) inexistência de
direito adquirido à vantagens do regime jurídico anterior, além de que a autora
nunca exerceu cargo que ensejasse o pagamento da gratificação; e d)
inconstitucionalidade da Lei no 2.112/10. Subsidiariamente, postula a alteração do
cômputo dos juros e correção monetária.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a autora é
servidora pública do Município de Itapecerica da Serra desde 08.03.2004,
ocupante do cargo de Agente Administrativo, tendo inicialmente sido admitida sob
o regime da CLT, passando ao regime estatutário a partir de março de 2015 com
a edição da LC no 31/2015 que instituiu o regime jurídico único.
Afirma que teve reconhecido o direito ao
recebimento da gratificação de atividade técnica, prevista na Lei Municipal no
2.112/10, por força de decisão judicial transitada em julgado proferida pela
Justiça do Trabalho, mas delimitada sua execução até 12 de março de 2015, em
razão da mudança para o regime estatutário. Pretende o restabelecimento do
pagamento da gratificação e seus reflexos a partir de 12 de março de 2015.
Portanto,
cinge-se
a
controvérsia
à
continuidade do pagamento da Gratificação de Atividade Técnica determinada
pela Justiça do Trabalho, mas suspensa pela ré em razão da alteração de
regime jurídico até então vigente.
Inicialmente
afasta-se
a
arguição
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-37.2019.8.26.0268 -Voto no 29.539
4
incompetência absoluta, pois apesar de nascido sob o regramento da CLT, o
vínculo existente entre as partes inequivocamente passou a estatuário com a
edição da LCM no 31/2015 e a autora pretende a manutenção do pagamento da
gratificação em momento que já estava incluída no regime estatutário, não
havendo como determinar o processamento da ação perante a Justiça do
Trabalho.
Igualmente não há falar em prescrição da
pretensão à percepção da gratificação de atividade técnica, pois entre a
prestação mais antiga não paga relativa ao exercício de 2015 quando a autora
passou para o regime estatutário e a propositura da ação não transcorreu o
prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Assiste razão, em parte, à apelante.
Como
antes
mencionado,
discute-se
o
restabelecimento do pagamento da gratificação de atividade técnica criada pela
Lei Municipal no 2.000/09, alterada pela Lei Municipal no 2.112/10 e revogada
pela Lei Municipal no 2.146/10, a partir de quando a autora transmutou do regime
celetista para o estatutário estabelecido pela Lei Complementar Municipal no
31/2015.
Com efeito, a competência para organizar o
serviço público é do ente federativo a que pertence o respectivo serviço.
Atendidos os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios têm liberdade para instituição dos respectivos
regimes jurídicos segundo suas necessidades e conveniências administrativas.
No exercício dessa competência constitucional, observada a exigência de lei de
iniciativa do Poder Executivo, poderão os entes federativos criar, transformar e
extinguir, cargos, empregos e funções públicas, procedendo ao provimento por
concurso ou simples enquadramento dos servidores já integrantes da
Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-37.2019.8.26.0268 -Voto no 29.539
5
A estruturação da carreira dos servidores
públicos, portanto, é prerrogativa da Administração em atendimento ao interesse
público, não sendo possível invocar, contrariamente ao que ocorre nas relações
de direito privado e trabalhista, a ocorrência de direito adquirido a determinado
regime jurídico ou a determinada fórmula de composição da remuneração,
assegurado o direito à irredutibilidade de vencimentos.
Em repetidas oportunidades a jurisprudência,
inclusive do Colendo STF, a quem cabe se pronunciar em última instância sobre
a integridade das cláusulas constitucionais, posicionou-se pela admissibilidade
das modificações, pois o regime jurídico ou a fórmula de composição da
remuneração não integram o patrimônio jurídico do servidor público. Nesse
mesmo sentido:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
MILITAR.
ADICIONAL
DE
INATIVIDADE.
MP
No
2.131/2000. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito
adquirido do
servidor
público
à
inalterabilidade
do regime
jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que seja
preservado o montante global dos vencimentos e que não haja
decesso remuneratório. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento” (AI no 595137 AgR/RS, 1a Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 04/08/15).
Dessa maneira, pelos critérios do Colendo STF
a garantia de irredutibilidade de vencimentos se satisfaz com a preservação do
valor nominal creditado à conta do servidor. A mera redução, modificação da
forma de composição ou até mesmo exclusão de vantagem pecuniária, bem
como alterações no enquadramento e progressão funcional, não afetam o direito
adquirido do servidor. Esse também o magistério de HELY LOPES MEIRELLES:
“Vantagens irretiráveis do servidor só são as que já foram adquiridas
pelo desempenho efetivo da função (pro labore facto) ou pelo
transcurso do tempo de serviço (ex facto temporis); nunca, porém, as
que dependem de um trabalho a ser feito (pro labore faciendo), ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-37.2019.8.26.0268 -Voto no 29.539
6
de um serviço a ser prestado em determinadas condições (ex facto
officii), ou em razão da anormalidade do serviço (proper laborem), ou,
finalmente em razão de condições individuais do servidor (propter
personam). Desde que sob o regime estatutário o Estado não firma
contrato com seus servidores, mas para eles estabelece
unilateralmente um regime de trabalho e retribuição por via
estatutária, lícito lhe é, a todo tempo, alterar esse regime jurídico e,
assim, as condições de serviço e de pagamento, desde que o faça
por lei, sem discriminações pessoais, visando às conveniências da
Administração. Todavia, da alteração do regime jurídico não pode
advir redução de remuneração, pois a garantia da irredutibilidade,
acima referida, protege o montante de ganhos” (Direito Administrativo
Brasileiro, 32a edição, p. 481).
Como se percebe, a apelada não faz jus à
continuidade do pagamento da Gratificação de Atividade Técnica após a
mudança para o regime jurídico estatutário pela Administração. Entretanto, a
alteração efetuada provocou prejuízo material no sentido de redução nominal da
remuneração, ou seja, diminuição do quantum percebido, diminuição do que se
tem, com ofensa à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF).
Cabe,
portanto,
ao
Município
garantir
a
manutenção do valor remuneratório nominal da autora após a extinção da
vantagem pecuniária em questão, não estando a Administração obrigada a incidir
tal valor sobre as demais verbas reflexas. Nesse sentido, os julgados desta
Colenda Corte de Justiça:
“Servidor
público.
Município
de
Itapecerica
da
Serra.
Restabelecimento de Gratificação de Atividade Técnica. Direito
reconhecido pela Justiça Trabalhista, limitada a execução à data de
alteração do regime celetista para o estatutário. Suspensão
administrativa do pagamento. Ofensa ao direito à irredutibilidade de
vencimentos. Precedentes. Pagamento em valor nominal. Critérios
para juros e correção. Recurso da ré e reexame necessário
parcialmente
providos,
desprovido
o
apelo
do
autor”(Apelação/Remessa Necessária no 1004477-94.2018.8.26.0268,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 19/02/20).
“APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
ITAPECERICA DA
SERRA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA PRELIMINARMENTE
COMPETÊNCIA
Competência da Justiça Estadual para analisar a
pretensão da autora, que se cinge ao período em que seu vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-37.2019.8.26.0268 -Voto no 29.539
7
com a Administração municipal submete-se ao regime estatutário
Afastamento da competência da Justiça do Trabalho, que tem lugar
quando o vínculo havido entre o servidor e a Administração submete-
se ao regime da CLT Conversão do regime jurídico celetista para
regime estatutário operada pela Lei Complementar Municipal de
Itapecerica da Serra no 31/15
Inteligência do art. 114 da CF

Precedente do STF
PRESCRIÇÃO
Inocorrência
Ajuizamento de
demanda na Justiça do Trabalho que ocasionou a interrupção da
prescrição MÉRITO Pretensão à manutenção da gratificação de
atividade técnica e à condenação ao pagamento dos valores a ela
atinentes Possibilidade Instituição do benefício pela Lei Municipal
de Itapecerica da Serra no 2.112/10 e revogação do benefício pela Lei
Municipal de Itapecerica da Serra no 2.146/10 Inexistência de direito
adquirido à forma como são calculados os vencimentos dos servidores
públicos como corolário da inexistência de direito adquirido a regime
jurídico
Necessidade de observância, entretanto, do princípio da
irredutibilidade de vencimentos Inteligência do art. 37, XV, da CF
Precedente do STF
Precedentes do TJSP
JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Observação das teses fixadas pelo STF
Inteligência do RE no 870.947 Sentença parcialmente reformada
Recurso da autora não provido e recurso do réu não provido, com
observação em relação aos juros de mora e à correção monetária”
(Apelação Cível no 1005144-80.2018.8.26.0268, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 13/02/20).
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Itapecerica da Serra. Autor pleiteia o
recebimento de verba instituída pela Lei no 2112/10 mesmo após a sua
extinção, em razão do direito adquirido. Inexistência de direito
adquirido ao regime jurídico. Impossibilidade de pagamento da verba
após sua extinção por lei posterior Necessidade da Administração
garantir a irredutibilidade dos vencimentos. Verba que possuía caráter
genérico
Pagamento dos reflexos remuneratório
Possibilidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, para determinar o pagamento dos
reflexos remuneratórios e garantir a irredutibilidade dos vencimentos”
(Apelação Cível no 0002331-97.2018.8.26.0268, 12o Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Isabel Cogan, j. 04/06/2019).
Embora
por outras razões, o pedido é
procedente, mas em menor extensão do que reconhecido na sentença apelada.
Quanto aos consectários legais, sobre as diferenças vencidas deverá incidir
correção monetária e juros moratórios, nos termos do julgamento dos Temas no
810 do STF e no 905 do STJ.
Cuidando-se
de
condenação
judicial
de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-37.2019.8.26.0268 -Voto no 29.539
8
do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905,
sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
A sucumbência é recíproca por haver a autora
decaído de parte do pedido relativamente à incorporação da vantagem com
reflexos sobre outras verbas. E do réu por conta do reconhecimento do direito à
irredutibilidade de vencimentos. As custas serão rateadas pelas partes. Não
sendo líquida a sentença, a condenação em honorários advocatícios somente
ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.
Por essas razões, dá-se provimento, em parte,
ao reexame necessário e ao recurso do Município para reformar a r. sentença
apelada e julgar procedente, em menor extensão, o pedido inicial para assegurar
à autora a manutenção do valor nominal da remuneração, condenando a ré no
pagamento de diferenças remuneratórias, nos termos acima especificados,
conforme apurado em execução de sentença que se fará por cálculo mero
aritmético.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator